Tribunal: TJDFT
Processo: 0712060-68.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONDOMÍMIO EDILÍCIO. PRETENSÃO DE NULIDADE DE DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA. OBRIGATORIEDADE DE INSTALAÇÃO DE TELAS OU REDES DE PROTEÇÃO. PRÉVIA PREVISÃO NO REGIMENTO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE DESCARACTERIZAÇÃO DA FACHADA. ALTERAÇÃO DA CONVENÇÃO PRESCINDÍVEL. POSSIBILIDADE DE DECISÃO POR MAIORIA SIMPLES.
1. Constando do regimento interno do condomínio edilício a possibilidade de instalação de telas de proteção nas janelas dos apartamentos, com prévia padronização das cores, a posterior decisão pela obrigatoriedade dos dispositivos em todas as unidades, por maioria simples dos presentes à reunião da assembleia ordinária, não caracteriza inovação.
2. Não havendo modificação dos aspectos estéticos da fachada, até porque as telas já estavam instaladas em parte das unidades, não se faz necessária a alteração da convenção condominial e, portanto, a deliberação prescinde de maioria qualificada.
3. Ainda que importe em ônus financeiro aos condôminos, as decisões majoritárias devem ser acatadas, sobretudo se fundadas em razões legítimas, como o resguardo à incolumidade física dos transeuntes e a diminuição dos riscos de danos patrimoniais advindos de quedas de objetos nas áreas comuns.
4. Apelo provido.